Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700895-16.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ESTHER AZAMBUJA VIEIRA DESPACHO Intime-se o Distrito Federal, agravante, sobre a informação da agravada quanto ao seu desinteresse em ser abrigada em Instituição Pública, a qual solicitou o arquivamento do agravo. Não se pode olvidar que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer momento, mesmo sem a concordância do recorrido. No caso concreto, na origem há a fixação de multa em desfavor do recorrente, já em milionária quantia, de modo que a questão deve ser analisada com mais cautela ainda. É que não vi pedido de desistência da ação no juízo de origem. Após, intime-se o Ministério Público. Brasília, 1 de julho de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator